Tribunal: TJBA
Processo: 8000776-92.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000776-92.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE ODUQUE TEIXEIRA Advogado(s): WESLHEY LIMA RAMOS APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE PARTICULAR E FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM ATRASO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Espólio de José Oduque Teixeira contra sentença proferida em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada contra o Município de Itabuna. A sentença homologou acordo celebrado entre as partes, porém com adequações quanto à forma de pagamento dos aluguéis em atraso, determinando que o valor de R$ 592.000,00, referente ao período de março/2022 a setembro/2024, fosse pago mediante precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Quanto aos aluguéis vincendos a partir de outubro/2024, manteve-se o pagamento direto ao espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os valores pactuados em acordo judicial homologado, referentes a aluguéis pretéritos devidos pela Fazenda Pública, devem ser pagos por meio do regime constitucional de precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação judicial de acordo entre particular e Fazenda Pública confere natureza de título executivo judicial à obrigação, sujeitando-a ao regime de precatórios, conforme art. 100 da Constituição Federal. A imposição do regime de precatórios visa assegurar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública e garantir o respeito aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa. A jurisprudência consolidada do STF reconhece que a homologação judicial de acordo tem natureza de sentença, submetendo seus efeitos ao mesmo regime das sentenças condenatórias transitadas em julgado. A Resolução CNJ nº 303/2019, art. 4º, reafirma que o pagamento de débito judicial superior ao valor definido em lei como de pequeno valor deve observar o regime de precatórios, sem distinguir a origem da obrigação. A sentença preserva os termos essenciais do acordo e apenas adapta sua forma de execução à ordem constitucional, permitindo, inclusive, o pagamento direto dos aluguéis vincendos, por se tratarem de despesa corrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000776-92.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE ODUQUE TEIXEIRA e como apelada MUNICIPIO DE ITABUNA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.